Tribunal: STF
Processo: RE 1391005
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. FRETE DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA CONTRIBUINTE. DEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.



    1 - O art. 3º das Leis 10.833/03 e 10.627/2002 prevêm as hipóteses em que é possível o contribuinte deduzir os valores de PIS e COFINS recolhidos na sistemática da não-cumulatividade. A utilização do crédito presumido, em relação ao frete, está relacionada ao transporte da mercadoria destinada à operação de venda, o que exclui o frete realizado entre os estabelecimentos de uma mesma empresa. Interpretação restritiva determinada pelo art. 111 do CTN.



    2 - O Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se no sentido de que o conceito de insumo não abrange as operações de transferência interna de mercadorias entre os estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica (AGRESP 1335014).



    3 - Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 195, § 12, ambos da CF/1988. Sustenta que: (i) o acórdão do Tribunal de origem que julgou os embargos declaratórios não se pronunciou sobre todos os pontos suscitados; (ii) o art. 195, § 12, da CF permite à lei ordinária somente definir os setores de atividade que terão incidência não cumulativa das contribuições para o PIS/COFINS; (iii) a imposição de qualquer limitação ao direito de crédito do contribuinte, na sistemática não cumulativa das contribuições para o PIS/COFINS, é manifestamente inconstitucional.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. Inicialmente, ressalto que esta Corte entende, em casos como o presente, ser inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se violação houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confira-se o julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS EM JUÍZO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 16.02.2016. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 939.004-AgR, Rel. Min. Rosa Weber).



    4. Quanto ao mérito, a pretensão também não merece ser acolhida. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “[...]



    Verifica-se, portanto, que a previsão legal de utilização do crédito presumido das contribuições em comento, em relação às despesas com frete, está relacionado ao transporte da mercadoria destinada à operação de venda, ou seja, ao transporte para o consumidor final do produto. As operações de frete entre os estabelecimentos de uma mesma empresa não se incluem neste parâmetro, não são consideradas insumos pela legislação. A interpretação pretendida pela parte autora implica em ampliação de beneficio fiscal não previsto na lei, o que é desautorizado pelo art. 111 do CTN.



    Não há qualquer pertinência na pretensão de se extrair da norma dos §§ 7°e 8° do art. 3° da Lei n° 10.637/02 e da Lei n° 10.833/03, os quais permitem a apuração do crédito em relação aos custos, despesas e encargos vinculados à parte das receitas do contribuinte, a pretendida autorização legal para a ampliação da acepção do temo ‘insumos’”.



    5. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Confiram-se os julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. PIS/COFINS. Frete relacionado à transferência de mercadorias entre estabelecimentos. Creditamento. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Soluções de Divergência. SRFB. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. O Tribunal de origem entendeu que a previsão legal de desconto de créditos relativos ao frete pago nas operações de venda de mercadorias (art. 3º, IX, da Lei nº 10.833/03) não abarca as despesas despendidas no transporte interno de mercadorias entre os estabelecimentos da impetrante, haja vista que tais despesas não estão diretamente ligadas a operações de venda, não fazendo jus ao desconto de créditos postulado. 



    2. Ambas as Turmas da Corte têm decidido pela natureza infraconstitucional da controvérsia posta nos autos, uma vez que o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demandaria previamente o cotejo das normas internas da Secretaria da Receita Federal do Brasil com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extraordinário. 



    3. Agravo regimental não provido. Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 964.493-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL-PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL-COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 707.179-AgR, Rel. Min. Rosa Weber).



    6. Ademais, cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841.979-RG (Tema 756), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, decidiu que o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a técnica da não cumulatividade, a que se refere o art. 195, § 12, da CF/1988, e considerou infraconstitucional a discussão sobre a expressão “insumo” presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. No referido julgamento, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04”.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



          Publique-se.



          Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator